Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007358-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BRASNORTE
Agravantes: ANTÔNIO AVI e IVONE PERIN AVI
Agravados: NABOR RONY ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI
Número do Protocolo: 1007358-84.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO AVI e IVONE PERIN AVI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1000253-47.2021.8.11.0100), ajuizada pelos agravantes contra NABOR RONY ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, indeferiu o pedido de manutenção dos embargantes/agravantes na posse da área de 353,5916 hectares, denominada Fazenda Riacho Doce, por não divisar, primeiro, a probabilidade do direito alegado, já que a alegação de posse e domínio dos embargantes/agravantes sobre essa área, “lastreada pelo instrumento público de ata notarial de usucapião extrajudicial, datada de 18 de dezembro de 2017, (...) não possui o condão de afastar os efeitos da ordem de desocupação, oriunda de sentença proferida em 11 de maio de 1994, transitada em julgado em 09 de agosto de 1994”, e, depois, por reputar ausente a “iminência de perigo de dano, considerando-se o longo lapso temporal compreendido (entre) a prolação da sentença” e a oposição dos embargos de terceiro (cf. Id. no 32746541).
Os embargantes/agravantes reafirmam serem possuidores da área de 353,5916 hectares denominada Fazenda Riacho Doce, explicando que o agravante Antônio Avi “era funcionário de Atílio Toniazzo desde a década de 1970, para o qual exercia a função de caseiro na propriedade denominada ‘Fazenda Santa Luzia’, a qual se situava na região denominada Boa Vista”, e que, “em compensação dos serviços prestados, o Sr. Atílio cedeu ao agravante uma área de terras rurais com início a cabeceira do rio Papagaio”, justamente a área objeto da lide.
Asseveram que não sabiam “da continuidade dos processos versando a reintegração de posse (envolvendo a área), acreditando que os mesmos haviam sido finalizados, até mesmo porque (...) nunca (foram) parte de ações que constam como autores os proprietários embargados ou dos demais alegados proprietários constantes na matrícula primitiva” (sic – cf. Id. no 85475996 - pág. 7).
Expõem que pleitearam e obtiveram declaração de usucapião extrajudicial da área, cujo reconhecimento “fora concedido e registrado o imóvel sob a matrícula no 6.209” perante o SRI da Comarca de Brasnorte/MT, inclusive porque “houve a assinatura de todos os confrontantes reconhecendo a posse” (sic – cf. Id. no 85475996 - pág. 12).
Sustentam que, assim, o cumprimento da sentença de improcedência do pedido na ação de “Reintegração de Posse” ajuizada contra os agravados por Clarin Vitti Galvão nos idos de junho de 1986 (Proc. n. 970-91.2012.811.0100 – Código 51433), e consequente restabelecimento do estado anterior ao ajuizamento da demanda, com entrega da posse da área aos agravados, representa risco de esbulho judicial de sua posse e propriedade, e, portanto, deve ser obstado face o preenchimento dos requisitos dos arts. 674 e 678 do CPC.
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela nos Embargos de Terceiro, inclusive na fase do art. 1.019 do CPC, a fim de que, desde já, sejam mantidos na posse na área de 353,5916 hectares denominada Fazenda Riacho Doce (cf. Id. no 85475996 - pág. 22).
A decisão vinculada ao Id. no 91059510 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no 94348470).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:
“Na espécie, malgrado os embargantes tenham articulado posse trintenária, sem qualquer oposição e resistência, a qual, segundo eles, encontrar-se-ia lastreada pelo instrumento público de ata notarial de usucapião extrajudicial, datada de 18 de dezembro de 2017, entendo que tal fato, por si só, não possui o condão de afastar os efeitos da ordem de desocupação, oriunda de sentença proferida em 11 de maio de 1994 (fls. 310/311 daqueles autos), transitada em julgado em 09 de agosto de 1994 (fl. 320, idem).
Ora, aparentemente, a reintegração de posse definitiva do imóvel antecedeu a prescrição aquisitiva dos embargados, o que, em tese, sinaliza a precariedade do direito vindicado à exordial.
Não bastasse, também não se verifica, in casu, iminência de perigo de dano, considerando-se o longo lapso temporal compreendido desde a prolação da sentença que determinou o retorno das partes que figuraram no feito primitivo ao status quo ante, o que ainda não ocorreu, por força de decisões judiciais proferidas no bojo dos embargos de terceiro n. 1123-61.2011.811.0100, código 50192 e 1124-46.2011.811.0100 - código 50193, ambos em grau recursal.
Finalmente, urge salientar que embora este juízo tenha julgado improcedentes os pedidos formulados nos feitos supracitados, no dispositivo de referidos éditos consignou -se que a medida somente implementar-se-á com o trânsito em julgado de indigitadas demandas.
Conclui-se, assim, que se mostram ausentes os requisitos exigíveis ao deferimento da medida, o que conduz ao indeferimento do pedido liminar” (grifei e destaquei).
Leitura dos autos mostra que os presentes Embargos de Terceiro visam, à última consequência, impedir o cumprimento da sentença de improcedência proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada por Clarin Vitti Galvão contra Nabor Roni Anzanello e Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti, já falecida e processualmente substituída por seu Espólio.
Ocorre que referida sentença foi por mim proferida nos idos de 11 de maio de 1994, enquanto atuava em substituição junto à 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT (cf. Id. no 87349550 - pág. 1/2).
Manifesto, pois, o meu impedimento para processar e julgar o presente recurso, nos termos do art. 144, II, do CPC.
Redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator